Tribunal: STF
Processo: HC 77996
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: Júri: apelação contra o veredicto: devolução
restrita.
Na apelação contra o mérito das decisões do Júri, não
incumbe ao juízo de segundo grau um novo julgamento da causa -
ofensivo da privativa e soberana competência constitucional do
tribunal popular - mas apenas verificar se, como reclama a lei para
a cassação, a decisão dos jurados é "manifestamente contrária à
prova dos autos" ou se o veredicto nela encontra algum apoio,
bastante a elidir a pecha de arbitrariedade e não se pode tachar de
arbitrário ou desarrazoado o veredicto que acolhe a versão de fato
de paciente, quando essa tem por si, em substância, a das duas
únicas testemunhas presenciais do fato.